Tribunal: TJDFT
Processo: 0749608-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO REGULAR. EX-SÓCIO. PARTILHA DE VALORES. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. IMPERATIVA. ART. 1.110 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a inclusão de ex-sócio em polo passivo de cumprimento de sentença requerido apenas em desfavor de pessoa jurídica já, regularmente, liquidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de sucessão processual de pessoa jurídica, cuja liquidação foi regular, por sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o STJ, a extinção da pessoa jurídica equipara-se, por analogia, à morte da pessoa física (CPC, Art. 110).
4. A sucessão processual de pessoa jurídica, por um de seus sócios, aplica-se às hipóteses de liquidação regular, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.
5. A sucessão processual de pessoa jurídica pelos sócios “dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios”, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “Segundo o STJ, a sucessão processual de pessoa jurídica pelos sócios “dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios””.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 110 do CPC; e art. 1.110 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019; e REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.